Tribunal: TJDFT
Processo: 0012590-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE REAJUSTE A SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Para se chegar a bom termo no presente processo de improbidade administrativa, no que toca ao mérito da causa, é imperioso verificar se estão presentes os pressupostos caracterizadores do ato lesivo (capitulado na Lei Federal no 8.429/92), em que se pretende punir (I) o agente (público ou não) que se enriquece ilicitamente, em razão da prática de atos administrativos; (II) o causador de danos à administração pública (III); ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (que atente contra um de seus princípios).
A representação ofertada pelo MPDFT indica a ocorrência de violação aos princípios administrativos, capitulado no artigo 11 da LIA. Portanto, devemos verificar os elementos cabíveis e sua pertinência.
A primeira parte é tranquila verificada, na medida em que, mesmo se não fosse agentes públicos, os aqui representados poderiam responder por ato de improbidade, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (art. 1o, caput, da LIA).
Por seguinte, também não se verifica o caso de acusação de enriquecimento ilícito, tampouco, em primeira análise, danos materiais evidentes ao erário, consoante o que se apresenta na representação.
Na sequência, resta a análise dos fatos e provas produzidos acerca do suposto ato de improbidade administrativa que teria malferido os princípios administrativos que informam a administração pública.
A representação ministerial aponta que teriam sido violadas as normas previstas na Lei Orçamentária do Distrito Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem ainda o Decreto no 33.234/2011, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal.
Em sede recursal, o c. MPDFT reforçou, ainda, que “os agentes públicos ora apelados limitaram-se a declarações genéricas dos impactos financeiros dos projetos, pois não apresentaram as premissas e a metodologia de custeio empregados para a elaboração do cálculo do impacto financeiro previsto”.
Destacou que “para ser claro, as informações necessárias sobre a verdadeira disponibilidade orçamentária e financeira do Distrito Federal em razão dos reajustes de salários não foram respeitadas.” Também argumentou que “as violações foram reconhecidas pela Controladoria Geral do Distrito Federal no Relatório no 2/2014”. Elencou uma série de pontos e questões que foram alvo da perícia realizada nas contas e em toda documentação que informa o caso. Sugeriu que “o laudo pericial estaria em desconformidade com o resultado da análise a que chegou o Tribunal de Contas do DF, de que não há demonstração da origem dos recursos para o custeio das despesas.”
Com arrimo nesses argumentos, pretendia a reforma da sentença, com vistas a condenação dos apelados como incursos nas infrações administrativas preconizadas nos artigos 11, tendo como consequência a aplicação das sanções do artigo 12, inciso III, todos da Lei no 8.429/92.
Muito bem.
Não é de hoje que, "a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico." (REsp 1622001/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
No âmbito desta eg. Corte não é diferente o entendimento de que "atos de improbidade administrativa ofensivos aos princípios da Administração Pública, catalogados no artigo 11 da Lei 8.429/1992, pressupõem dolo ou má-fé do agente. Sem esse desígnio subjetivo não se pode cogitar de improbidade administrativa, figura jurídica que, por possuir contornos próprios, não se confunde nem se equipara ao ato ilícito ou ato antiético" (Acórdão 1197156, 20130111700423APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 446/449).
Em outros dizeres, não se mostra necessário a presença do dolo específico de violar os princípios da moralidade administrativa, bastando a intenção de agir contrariamente ao que eles informam. Em outras palavras, a presença de dolo genérico, no mínimo.
Destarte, não restou demonstrado, no presente caso, dolo de violar qualquer dos princípios da moralidade administrativa, de modo a se concluir que o ordenar de despesas, bem como os demais agentes envolvidos, optaram por prestigiar os servidores efetivos do Distrito Federal. Essa era a real intenção, que se extrai de todo o contexto fático e processual.
Assim, a manutenção da sentença, em seus próprios e jurídicos fundamentos, em que se julgou improcedente a apresentada ação de improbidade administrativa, é medida que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.